Tribunal: TJSP
Processo: 1031919-03.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
a expressão "ação improcedente" seja substituída por "ação parcialmente procedente".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1031919-03.2018.8.26.0602; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Gilberto dos Santos

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Existência de erro material no v. acórdão. Reconhecimento. Embargos acolhidos apenas para que na ementa a expressão "ação improcedente" seja substituída por "ação parcialmente procedente".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031919-03.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
FINAMAX S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é embargada
JESSICA YOKO SASAYA MAZZETTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1031919-03.2018.8.26.0602/50000 - Sorocaba - T - Voto no 46.116
Voto no 46.116
Embargos de Declaração Cível n.o 1031919-03.2018.8.26.0602/50000
Comarca: Sorocaba - 1a Vara Cível
Embargante: Finamax S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Embargado: Jessica Yoko Sasaya Mazzetto
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcio Ferraz Nunes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Existência de erro material no v. acórdão.
Reconhecimento. Embargos acolhidos apenas para que na ementa a expressão
“ação improcedente” seja substituída por “ação parcialmente procedente”.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 201/206
que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso da embargante para afastar a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais em ação declaratória de
inexigibilidade de débito.
Diz a embargante que o julgado padece de contradição, uma vez que a
ementa contraria o dispositivo. Afirma que a ementa menciona a improcedência da ação
enquanto o dispositivo determina o rateio das custas e despesas processuais e condenada
cada uma das partes ao pagamento dos honorários de sucumbência. Pleiteia a
observância dos princípios da causalidade e da sucumbência em relação aos honorários.
É o relatório.
De fato, há erro material na ementa do v. acórdão em que constou “ação
improcedente”, devendo a expressão ser substituída por “ação parcialmente procedente”.
Assim sendo, a ementa fica em consonância com dispositivo. Por
consequência, mantem-se a sucumbência recíproca de cada uma das partes, correta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1031919-03.2018.8.26.0602/50000 - Sorocaba - T - Voto no 46.116
portanto, a condenação de cada uma delas ao pagamento dos honorários de
sucumbência, não havendo que se falar em violação aos princípios da causalidade e da
sucumbência.
E se mesmo assim a embargante não concorda com a solução e
interpretação adotada pela Turma Julgadora, deve deduzir seu inconformismo por outra
via, pois, como já dito, “Os embargos declaratórios não consubstanciam meio próprio à
revisão do que decidido” (STF - ED/RE n. 160.381-3 - 2a Turma - Rel. Min. MARCO
AURÉLIO - RT 721/335).
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para que na
ementa a expressão “ação improcedente” seja substituída por “ação parcialmente
procedente”.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator